Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-53.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000701-53.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA

APELADO: ANA LEIDE BRITO DA RESSURREICAO

Advogado(s)
:
TENILLE GOMES FREITAS, CLAUDIO FREITAS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E SALÁRIO DE DEZEMBRO/2020. MUNICÍPIO DE MONTE SANTO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA. GESTÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de apelação interposto pelo Município de Monte Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de décimo terceiro salário referente ao ano de 2020 e salário do mês de dezembro de 2020 em favor de servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame do (i) ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas salariais pleiteadas; (ii) aplicabilidade do princípio da legalidade administrativa; e (iii) responsabilidade da atual gestão municipal por obrigações da gestão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nas ações de cobrança de verbas salariais por servidores públicos, cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das parcelas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo razoável exigir do servidor prova negativa do não recebimento, por configurar prova diabólica.

4 - O Município, como responsável pelo processamento da folha de pagamento e pela guarda dos registros funcionais e financeiros de seus servidores, detém os meios e documentos necessários para comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

5 - A parte autora juntou aos autos ficha financeira detalhada demonstrando a ausência de registro dos pagamentos pleiteados, enquanto o Município não apresentou qualquer comprovante de pagamento das verbas questionadas.

6 - O direito ao recebimento de verbas salariais por servidores públicos decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação municipal aplicável, sendo que a ausência de regular empenho não afasta o direito constitucional ao recebimento das verbas devidas, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

7 - O Município é pessoa jurídica de direito público, capaz de contrair obrigações por si só, sendo que, pela teoria do órgão, mesmo com mudança de gestão, as obrigações firmadas permanecem na esfera de responsabilidade da própria pessoa jurídica, não havendo que se falar em irresponsabilidade da atual administração por débitos da gestão anterior.

8 - Os critérios de atualização monetária e juros de mora foram adequadamente fixados na sentença, observando-se a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CF/88, arts. 7º, VIII e 39, § 3º; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.132.750/RJ, STJ; TJBA, Apelação n. 80002778620178050059; TJBA, Apelação n. 80002683920168050131.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000701-53.2021.8.05.0168
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e como Apelada
ANA LEIDE BRITO DA RESSURREIÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04